Tribunal: TJSP
Processo: 1013172-85.2020.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
Julgamento monocrático – Análise do recurso pelo Relator – Inteligência do artigo 932, inciso III, do CPC – Possibilidade – Ausência de ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa – Observância da regra de economia e celeridade processual – Exercício de competência jurisdicional – Poder-dever atribuído ao Relator.
Indeferimento do benefício da justiça gratuita ao apelante –

Ementa:
Julgamento monocrático – Análise do recurso pelo Relator – Inteligência do artigo 932, inciso III, do CPC – Possibilidade – Ausência de ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa – Observância da regra de economia e celeridade processual – Exercício de competência jurisdicional – Poder-dever atribuído ao Relator.
Indeferimento do benefício da justiça gratuita ao apelante – Determinação para recolhimento do preparo – Desatendimento – Deserção configurada – Inteligência do artigo 101, §2o, do CPC.
Recurso não conhecido.